Tribunal: TCU
Processo: 022.110/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1246/2021-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1097/2014-TCU-Plenário . Considerando que as determinações em monitoramento dizem respeito a medidas a serem tomadas periodicamente, de forma contínua e permanente. Considerando que o acórdão não estipulou prazo para comprovar o cumprimento das determinações e que, em tais situações, o art. 6°, § 2°, da Resolução TCU 315/2020 faculta que seu monitoramento seja realizado em futuros processo de contas ou de fiscalização pelo TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c.c. o art. 6°, § 2°, da Resolução TCU 315/2020, em autorizar a Segecex a realizar a aferição do cumprimento do Acórdão 1097/2014-TCU-Plenário em futuros processos de fiscalização de obras rodoviárias e apensar os autos ao processo TC Processo 031.212/20131 , que o originou, de acordo com os pareceres da SeinfraPor: 1. Processo TC- Processo 022.110/2015-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.